Tribunal: TJSP
Processo: 2267828-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
r a remuneração do segurado em caso de acidente, que tenha reduzido sua capacidade laborativa, não há como acolher o pleito de penhora sobre percentual do valor do benefício a ser recebido em Juízo, no bojo de ação acidentária.
RECURSO IMPROVIDO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2267828-34.2019.8.26.0000; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/05/2020

Data de publicação:

12/05/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE VALOR REFERENTE A BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - IMPOSSIBILIDADE
- Tendo em vista que o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, veda a possibilidade de penhora sobre proventos, o que abarca o benefício acidentário, destinado a complementar a remuneração do segurado em caso de acidente, que tenha reduzido sua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE VALOR REFERENTE A BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - IMPOSSIBILIDADE
- Tendo em vista que o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, veda a possibilidade de penhora sobre proventos, o que abarca o benefício acidentário, destinado a complementar a remuneração do segurado em caso de acidente, que tenha reduzido sua capacidade laborativa, não há como acolher o pleito de penhora sobre percentual do valor do benefício a ser recebido em Juízo, no bojo de ação acidentária.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267828-34.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANA DE
LOURDES CARVALHO MIGUEL, são agravados RAIMUNDA RODRIGUES DE
SOUSA e ROMARIO RODRIGUES DA CUNHA E OU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267828-34.2019.8.26.0000 -Voto no 27999
2
AGRAVANTE: ANA DE LOURDES CARVALHO MIGUEL
AGRAVADOS: RAIMUNDA RODRIGUES DE SOUSA E ROMÁRIO RODRIGES DA
CUNHA.
COMARCA: CAPITAL (8a VARA CÍVL DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO)
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) ADRIANA MARILDA NEGRÃO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE
VALOR REFERENTE A BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
IMPOSSIBILIDADE
- Tendo em vista que o art. 833, inciso IV, do Código de Processo
Civil, veda a possibilidade de penhora sobre proventos, o que
abarca o benefício acidentário, destinado a complementar a
remuneração do segurado em caso de acidente, que tenha reduzido
sua capacidade laborativa, não há como acolher o pleito de
penhora sobre percentual do valor do benefício a ser recebido em
Juízo, no bojo de ação acidentária.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão da R.
Primeira Instância de fls. 18/19, que, por entender que o crédito a que a ora agravada tinha
direito nos autos no 0027469-76.2011.8.26.0053 era decorrente de salário, a ser pago pelo
INSS, reconheceu sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do CPC.
Arguiu a agravante, em suma, que a r. decisão agravada deveria ser
reformada, ao argumento de que diante da natureza alimentar do crédito pretendido, deveria
ser deferida a penhora de 30% do crédito previdenciário, por se tratar a agravante de pessoa
idosa que vive exclusivamente da renda do aluguel de seu único imóvel. Observou que ainda
que o valor sobre o qual se pretende a penhora seja decorrente e relação empregatícia, não
se trata de verba indispensável para o sustento da família, vez que o agravado auferi outras
rendas. Afirmou que deveria ser admitida a possibilidade de penhora/bloqueio parcial de
verbas salariais quando houver evidência suficiente de que o percentual constrito não tem o
condão de comprometer a digna mantença do devedor. No mais, pugnou pela concessão de
efeito suspensivo ao recurso.
Processado o agravo, dispensou-se o envio de informações pelo R. Juízo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267828-34.2019.8.26.0000 -Voto no 27999
3
quo, tendo transcorrido in albis o prazo para apresentação de contraminuta (vide certidão de
fls. 15).
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta acolhimento. Justifico.
Como é cediço, dispõe art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil,
estabelece a impenhorabilidade absoluta dos “vencimentos, subsídios, soldos, salários,
remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; (...)”.
Referida medida tem por objeto garantir a subsistência da parte devedora, à
luz do princípio da dignidade da pessoa humana.
Neste contexto, oportuno destacar que o art. 114, da Lei n. 8.213/91, dispõe
que: “Salvo quanto a valor devido à Previdência Social e a desconto autorizado por esta
Lei, ou derivado da obrigação de prestar alimentos reconhecida em sentença judicial, o
benefício não pode ser objeto de penhora, arresto ou seqüestro, sendo nula de pleno
direito a sua venda ou cessão, ou a constituição de qualquer ônus sobre ele, bem como a
outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para o seu recebimento.”.
Sobre o tema, leciona Humberto Theodoro Júnior que: “A razão mais comum
para a impenhorabilidade de origem não econômica é a preocupação do Código de
preservar as receitas alimentares do devedor e de sua família. Funda-se num princípio
clássico da execução forçada moderna, lembrado, entre outros, por Lopes da Costa,
segundo o qual, 'a execução forçada não deve levar o executado a uma situação
incompatível com a dignidade humana'. Isto quer dizer que, segundo o espírito da
civilização cristã de nossos tempos, não pode a execução ser utilizada para causar a
extrema ruína, que conduza o devedor e sua família à fome e ao desabrigo, gerando
situações aflitivas inconciliáveis com a dignidade da pessoa humana. E não é por outra
razão que nosso Código de Processo Civil não tolera a penhora de certos bens
econômicos como provisões de alimentos, salários, instrumentos de trabalho, pensões,
seguro de vida etc.” (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil.
41a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, v. II., p. 303)
Ademais, importante lembrar que desta R. Câmara já asseverou em caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267828-34.2019.8.26.0000 -Voto no 27999
4
análogo que “O auxílio-acidente, benefício previdenciário previsto nos artigos 86 da Lei
no 8.213/1991 e 104 do Decreto no 3.048/1999, visa ressarcir o segurado em virtude de
acidente que lhe provoque a redução da capacidade laborativa. Presume-se, nesse caso,
que o segurado tem uma sequela que reduziu sua capacidade laborativa, daí inferindo-se
que terá uma provável perda remuneratória, cabendo ao Seguro Social ressarci-lo desse
potencial dano. Em suma, o auxílio-acidente nada mais é do que um benefício destinado a
complementar a remuneração do segurado em caso de acidente que tenha reduzido sua
capacidade laborativa”(TJSP; Agravo de Instrumento 2129339-90.2014.8.26.0000; Relator
(a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV -
Butantã - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2014; Data de Registro: 28/08/2014
Tal entendimento, aliás, não se aparta daquele adotado por este E. Tribunal:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora no rosto dos autos de
crédito previdenciário (auxílio-doença). Inadmissibilidade. Verba de
natureza alimentar. Inteligência do artigo 833, inciso IV, do Código de
Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2188884-52.2018.8.26.0000; Relator
(a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro de Taubaté - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/01/2019; Data de Registro: 01/02/2019)
“Agravo de instrumento Execução Indeferido pedido de levantamento de
penhora efetivada no rosto dos autos de processo em que a executada
litiga em face do INSS Insurgência Admissibilidade - Verba a ser
alcançada naquele feito que diz respeito ao recebimento de valores
atrasados de auxílio doença previdenciário - O caráter pretérito do
direito não descaracteriza a natureza alimentar do crédito -
Impenhorabilidade reconhecida, nos termos do artigo 833, IV, do NCPC
-
Decisão
reformada
-
Recurso
provido.”
(TJSP;
AI
no
2118913-14.2017.8.26.0000; Rel. Des. Sergio Gomes; 37a Câmara de
Direito Privado; j. em 15.8.2017).
Diante de tal cenário, não se mostra plausível a determinação da penhora
pretendida, ainda que seja de valores que não estejam sendo mantidos em conta bancária,
mas sim, objeto de execução em demanda acidentária, vez que estes não perderam a
natureza inicial (crédito acidentário), ou seja, alimentar.
Além disso, não se pode olvidar que, ainda que a agravante seja pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267828-34.2019.8.26.0000 -Voto no 27999
5
idosa e que o crédito objeto de cobrança se refira à débito locatício, não se restou
demonstrado nos autos que tal verba era a única que compunha a sua renda para
sobrevivência, sendo certo, ainda, que o imóvel anteriormente locado fora desocupado, de
modo que subsiste a possibilidade de locação do bem a terceiro.
Daí porque, tendo em vista que o art. 833, inciso IV, do Código de Processo
Civil, veda a possibilidade de penhora sobre proventos, o que abarca o benefício acidentário,
destinado a complementar a remuneração do segurado em caso de acidente, que tenha
reduzido sua capacidade laborativa, não há como acolher o pleito de penhora sobre
percentual do valor do benefício a ser recebido em Juízo, no bojo de ação acidentária.
Mais, creio seja desnecessário.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora